Tribunal: CARF
Processo: 15956.000226/2010-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.000226/2010-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.332 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
TENNIS COUNTRY CLUB
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2009 a 31/08/2009
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. CONTRIBUIÇÕES A TERCEIROS.
OBRIGAÇÃO
DO
RECOLHIMENTO.
AFERIÇÃO
INDIRETA.
DECADÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
É devida a contribuição previdenciária sobre a remuneração paga pela mão de
obra utilizada na execução de obra de construção civil, obtida através de
aferição indireta, com base na área construída e no padrão da obra, em razão da
não comprovação do montante dos salários pagos pela sua execução.
Afastada a matéria de decadência diante do conjunto probatório em que o
contribuinte não demonstra com clareza e precisão se tratar de construção de
imóvel anterior ao que ele mesmo afirmou na Declaração e Informação Sobre
Obra - Diso e em sua contabilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recuso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.000226/2010-79
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.332 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000226/2010-79

Relatório
01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante do V. Acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ de (e- fls. 163/173) por sua precisão e as
folhas dos documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
“Trata-se de crédito lançado, AIOP no 37.274.4982 no valor consolidado em 03/05/2010
de R$ 43.891,04 (quarenta e três mil e oitocentos e noventa e um reais e quatro
centavos) no período de 01/08/2009 a 31/08/2009.
2. De acordo com Relatório Fiscal de fls. 18/26 e anexos, temos que:
2.1. “O procedimento fiscal originou-se da seleção interna para "verificação das
contribuições previdenciárias e para Outras Entidades e Fundos incidentes sobre os
valores apurados por Aferição Indireta da Obra de construção civil acima identificada".”
2.2. “Trata-se de crédito previdenciário lançado contra a empresa acima identificada,
relativo à obra de construção civil, matrícula CEI 70.001.27110/78, referente às
contribuições destinadas à Outras Entidades e Fundos (terceiros) (5,8%).”
2.2. “Em 11/08/2009 a empresa protocolou DISO Declaração e Informação sobre Obra,
n° 155/2009, para a obra matriculada sob n° 70.001.27110/78. O contribuinte requisitou
através do "Requerimento por Aferição", fls. 70, do processo principal, que a obra "seja
regularizada mediante constituição e recolhimento das contribuições previdenciárias e
das devidas a outras entidades e fundos (terceiros), incidentes sobre a remuneração
apurada por aferição indireta...".”
2.3. “Assim, procedeu-se à emissão do ARO Aviso de Regularização de Obras, n°
359869 de 11/08/2009, fls. 71 e 72, apurando-se o montante das contribuições a
recolher no valor total de R$ 154.061,25 (cento e cinqüenta e quatro mil sessenta e um
reais e vinte e cinco centavos), para pagamento até 20/09/2009, valores não recolhidos
pela empresa.”
2.4. “De posse dos Livros Diários 2005 a 2009 procedeu-se à análise dos lançamentos
contábeis referentes à obra de construção civil. A obra esta lançada na conta contábil
1.2.1.01.0003 0000000023 Imóveis em Construção. Em 30/06/2008 os lançamentos são
finalmente transferidos para a conta contábil 1.2.1.01.0004 0000000024 Imóveis.
O Alvará n° 23655 é de 12/12/2003 e o Habite-se n° 1126/2009 é de 31/07/2009 e
dentro deste período não foi apresentado nenhum dos elementos que comprovam a
vinculação de recolhimentos previdenciários inequívocos para esta obra de construção
civil no período da construção (GFIP, GPS, notas de prestadores de serviços, etc.).”
2.5. “O cálculo das contribuições previdenciárias e para outras entidades e fundos
através da aferição indireta esta fundamentado no § 4o do art. 33, da Lei 8.212/91.”
2.6. “Assim em 11/08/2009 foi efetuado o lançamento das contribuições previdenciária
e para outras entidades e fundos da referida obra através do ARO n° 359869.
Para a aferição indireta foi efetuado o enquadramento de acordo com a destinação do
imóvel, o número de pavimentos, o padrão e o tipo de obra, a área construída e as
características da obra constante do projeto aprovado tendo por finalidade definir o
CUB aplicável à obra e o procedimento de cálculo a ser adotado, conforme previsto no
art. 436 da IN 03/2005”.
Da Impugnação
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.332 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000226/2010-79

3. O contribuinte foi cientificado do presente AI em 07/05/2010, conforme Aviso de
Recebimento fls. 27. A empresa apresentou impugnação em 07/06/2010, fls 29/35, e
anexos, onde alega em apertada síntese:
3.1. Dos Fatos
3.1.1. “Ocorre que, aludida obra de construção civil há muito foi encerrada, mais
precisamente, na década de 90, conforme se verifica do documento que ora se acosta,
que relata toda a história do clube.”
3.1.2. “No entanto, em virtude de a obra não possuir alvará do Município, mesmo já
tendo sido concluída, apenas no ano de 2003, mais precisamente em 12/12/2003, o
então Presidente do clube buscou a regularização da obra, obtendo então o competente
alvará.”
3.1.3. “Decorridos anos da expedição do alvará, buscou-se, também junto da
Municipalidade o respectivo HABITE-SE, que por sua vez foi expedido em
31/07/2009.”
3.1.4. “Note-se, que neste período, entre 2003 e 2009, nenhuma obra foi realizada no
clube, razão pela qual não houve as hipóteses de incidência constantes do AI.”
3.2. O Direito
3.2.1. Preliminarmente
3.2.1.1. Entende que os fatos geradores dos tributos pleiteados ocorreram na década de
90, portanto, o prazo para que o fisco proceda ao lançamento de ofício terminou ainda
no ano 2000.
3.2.1.2. Cita decisão do Superior Tribunal de Justiça para embasar sua tese.
3.2.2. Mérito
3.2.2.1. Alega, novamente, que nenhuma obra de construção civil foi realizada no
período de 12/2003 até 07/2009, portanto, inexiste fato gerador em aludido período.
3.2.2.2. Alega, também, que “... a certidão n. 1088/2010, da Secretaria da Fazenda do
Município de Ribeirão Preto, dá conta que em medição aferida no exercício de 2004, o
TENNIS COUNTRY CLUB DE RIBEIRÃO PRETO possuía área construída de
14.550,67 metros quadrado, área construída que se manteve até o exercício de 2009.
(doc. anexo na forma xerocopiada).”
3.2.2.3. “No mais, ainda que o Auditor Fiscal mencione o Livro Razão Analítico como
comprobatório do débito, ressalte-se que eventuais erros na contabilidade do clube não
justificam a cobrança indevida, máxime no presente caso, onde não houve construção.”
3.3. Das Provas que Pretende Produzir
3.3.1. “... requer-se a realização de perícia nas construções do Clube, onde o senhor
perito deverá apurar a idade das construções, que como dito, possuem mais de 15 anos.”
3.4. Pedido
3.4.1. “À vista de todo exposto, demonstrado a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer a impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim de
assim ser decidido, cancelando o débito fiscal reclamado.”
4. O presente processo foi encaminhado a DRJ/RJ I para julgamento, tendo em vista o
disposto na Portaria SUTRI No 2.825,de 26 de maio de 2011.”
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.332 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000226/2010-79

02- A impugnação do contribuinte foi julgada improcedente de acordo com
decisão da DRJ abaixo ementada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2009 a 31/08/2009
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL AFERIÇÃO INDIRETA.
É devida a contribuição previdenciária sobre a remuneração paga pela mão de obra
utilizada na execução de obra de construção civil, obtida através de aferição indireta,
com base na área construída e no padrão da obra, em razão da não comprovação do
montante dos salários pagos pela sua execução.
Na aferição indireta, para a apuração do valor da mão de obra empregada na execução
de obra de construção civil, em se tratando de edificação, serão utilizadas as tabelas do
Custo Unitário Básico (CUB), divulgadas mensalmente na Internet ou na imprensa de
circulação regular, pelos Sindicatos da Indústria da Construção Civil (SINDUSCON).
CONTRIBUIÇÕES A TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos mesmos prazos definidos em lei para as
contribuições previdenciárias, as contribuições destinadas a terceiros: Salário Educação,
INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE (sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados).
PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Só há necessidade de perícia para elucidação de fato que depende de conhecimento
especial. Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de diligência ou
perícia, consideradas prescindíveis ou impraticáveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

03 - Houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às fls. 179/235
rebatendo os termos da decisão de piso com os mesmos argumentos apresentados em
impugnação, sendo esse o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
05 – Quanto ao recurso voluntário o contribuinte alega apenas a matéria de
decadência complementando o recurso às fls. 238/243 juntando documentos relativos à planta e
lançamentos de IPTU do imóvel e outras certidões municipais para comprovar a sua matéria de
defesa recursal.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.332 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000226/2010-79

06 – A decisão de piso entendeu por afastar a tese defensiva quanto a inexistência
da decadência por entender que não havia elementos suficientes para demonstrar que o imóvel já
havia sido terminado com a construção antes do período considerado no lançamento sendo o de
12/2003 a 07/2009.
07 – A seguir trechos da decisão de piso que retratam os principais pontos da
insurgência do contribuinte:
“10. Nota-se que o Auditor Fiscal anexou entre os elementos examinados e
comprobatórios do débito, a Declaração e Informação Sobre Obra – Diso, habite-se n°
1126/2009 de 31/07/2009 emitido pela Prefeitura do Município de Ribeirão Preto,
Certidão de Construção n° 500/2009, Requerimento por Aferição, ARO Aviso de
Regularização de Obra n° 359869 de 11/08/2009, Folhas do Razão Analítico 2005 a
2009 com o lançamento da conta 1.2.1.01.0003 0000000023 Imóveis em Construção,
fls 64, 65, 68 a 79, que demonstram ter sido a obra iniciada em 12/12/2003 e seu
término em 31/07/2009, estando, assim, em conformidade com a Instrução Normativa
SRP no 03, de14 de julho de 2005, supracitada.
11. Em contrapartida, a Impugnante não trouxe aos autos nenhum dos documentos
citados no artigo 482, da IN SRP 03/2005 que serviria para demonstrar que a área total
construída já estava abrangida pela decadência no momento da emissão do DISO.
Percebe-se, na análise da documentação, que foi considerado decadencial 1,47% da área
total construída.
12. Ademais, deve-se lembrar que as informações prestadas na DISO são de inteira
responsabilidade do proprietário do imóvel, incorporador ou dono da obra, que
responderá civil e penalmente pelas declarações que fornecer, conforme § 3o, art. 475 da
Instrução Normativa SRP no 03, de14 de julho de 2005.
13. Cumpre ressaltar que a convicção da autoridade julgadora advém, no processo
administrativo fiscal, dos elementos probatórios carreados pela Fazenda Nacional e pelo
impugnante ou recorrente. Daí a necessidade de se comprovarem os fatos deduzidos. As
partes não têm o dever ou a obrigação de produzir as provas, tão só o ônus. Não o
atendendo não sofrem sanção alguma, mas deixam de auferir a vantagem que decorreria
do implemento da prova, conforme acima apontado.”

08 – No caso, entendo que o recurso não merece provimento, explico.
09 – Como bem destacado pela decisão de piso em seu item 13 acima indicado, as
partes tem o ônus e não a obrigação de produzir provas. No caso em questão recebo os
documentos juntados como complemento pelo contribuinte, por entender que são elementos de
prova juntados a fim de contrapor as razões recursais, apesar de não terem sido indicadas em
momento oportuno e preexistir aos fatos.
10 – Contudo, os documentos de lançamento de IPTU de 2005 de fls. 216/220 e
de fls. 242 não demonstram que o imóvel já havia sido construído além do prazo do lustro
decadencial com a metragem objeto do lançamento.
11 – Nesse aspecto a IN 03/2005 (utilizada como referência pela decisão
recorrida) em seu artigo 482 não utiliza o documento de lançamento do IPTU como documento
de início de obra, mas sim, de finalização da obra, pois é possível que haja lançamento de
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.332 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000226/2010-79

diferenças de áreas do tributo por parte da Municipalidade, adequando a área de terreno e
construída, e portanto, não serviria como prova robusta e por si só de início da obra.
12 – Veja que o lançamento objeto do questionamento é referente ao período de
12/12/2003 a 31/07/2009, sendo que a certidão de IPTU de 2005 (fls. 242) faz referência a
“microficha do exercício de 2004”. Pode-se pensar que seria impossível a construção do imóvel
iniciado em 12/2003 e já lançado em 2004, contudo, tal ônus cabe à contribuinte em trazer
elementos convincentes e concretos para afastar o quanto levantado pela fiscalização.
13 – Documento de mesmo teor foi juntado às fls. 67 em defesa e já considerado
pela decisão de piso em seus fundamentos quanto a análise do onus probandi.
14 – Como disse alhures, o lançamento do IPTU não pode ser considerado como
único indício de prova para a comprovação de que o imóvel já estava com a sua construção
concluída e com a respectiva metragem ali indicada muito antes do que o próprio contribuinte
reconheceu em sua DISO de fls. 65, bem como no pedido de ARO às fls. 72, documentos cujas
fls estão nos autos do PAF 15956.000224/2010-80 objeto do processo principal e indicados
como razões de decidir nesse caso.
15 – O caso comporta também o contribuinte em provar o erro de fato, e não só a
questão da existência da “verdade material”, posto que o mesmo reconhece, de acordo com as
suas declarações, a necessidade da aferição indireta (fls. 72) e a data da conclusão da obra para
fins de lançamento das contribuições previdenciárias, se deu com base nas declarações da
contribuinte de fls. 65 e documentos entregues à fiscalização, respectivamente indicados abaixo
verbis:

Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.332 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000226/2010-79

16 – Outrossim, os documentos de fls. 222/234 não comprovam a data da
realização da obra e conclusão da construção, pois os carimbos da Municipalidade existentes são
de dezembro de 2003 e não comprovam a alegação do recorrente de que a construção foi
realizada nos idos de 1990.
17 – Outro fato que chama a atenção estão no razão analítico em que há o
reconhecimento ainda do imóvel em construção e inclusive a sua reavaliação do terreno ainda
em 2008, bem como a sua reavaliação com base na certidão de valor venal, conforme fls. 78
documentos cujas fls estão nos autos do PAF 15956.000224/2010-80 objeto do processo
principal e indicados como razões de decidir nesse caso.

18 – Portanto, entendo que o conjunto probatório ora em análise, não permite com
precisão concluir a tese defensiva de que o imóvel foi construído nos idos de 1990, conforme
alega o recorrente, sendo que no presente caso nego provimento ao recurso, mantendo a decisão
de piso por seus próprios fundamentos.
Conclusão
19 - Diante do exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, na
forma da fundamentação acima.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.332 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.000226/2010-79

Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital